Tribunal: CARF
Processo: 16327.910474/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910474/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.228 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio de Tarsis Gama
Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah,
Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 16-26.938,
proferido pela 8a Turma da DRJ em São Paulo que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
No mérito, trata-se de DCOMP no 09878.67073.230806.1.3.04-1782), na qual
declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL (cód.
receita 2469) relativo ao período de apuração encerrado em 31/11/2005. O indeferimento foi
motivado pois, segundo o despacho decisório, o recolhimento de estimativa mensal somente
pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa 'Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final 'do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910474/2009-65
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.228 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910474/2009-65

Irresignada, a Interessada apresentou a Manifestação de inconformidade de fls.
01/05, por meio de seu representante legal, na qual alega, em apertada síntese, que: 1) o art. 10
da IN SRF n°600/2005 não encontra amparo na legislação, e portanto não pode ser aplicado; 2)
com a edição da MP n° 449/2008, foi introduzida a vedação à compensação de débitos relativos
ao pagamento mensal de estimativa de IRPJ e CSLL, mas referida MP não foi convertida em lei;
e 3) além disso, ao dispor que o pagamento indevido ou a maior não poderá ser objeto de
compensação, devendo compor o saldo negativo, a IN 600/2005 fere o art. 73 da Lei n° 9.532/97,
que determina a atualização pela Selic a partir do mês subsequente ao pagamento indevido ou a
maior.
A r. DRJ ao apreciar a matéria entendeu pela improcedência da inconformidade
em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Data do fato gerador: 29/12/2005
ESTIMATIVA MENSAL; VALOR PACO INDEVIDAMENTE OU A
MAIOR. COMPENSAÇAO. DEDUÇAO DA CSLL DEVIDA OU
COMPOSIÇAO DO SALDO NEGATIVO.
Segundo as normas infralegais de regência, no caso de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual, o valor pago indevidamente ou a maior a
título de estimativas mensais somente poderá ser utilizado na dedução da
CSLL devida ao final do respectivo período de apuração ou para compor
o saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Segundo o acórdão, o Despacho Decisório está de acordo com a legislação de
regência, pois na DCOMP o contribuinte pretende compensar crédito de pagamento indevido ou
a maior referente ao recolhimento de estimativa de CSLL (cód. receita 2469), o que era vedado
pelo art. 10 da IN 600/2005.
Inconformada a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua Inconformidade.
Em sessão realizada em 15 de setembro de 2016, esta turma, em composição
diversa, proferiu a Resolução no 1201-000.225, de relatoria do Conselheiro Roberto Caparroz de
Almeida, em que se decidiu converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de
Jurisdição do contribuinte:
a) Analisasse a documentação apresentada e os sistemas da Receita
Federal para informar a este Conselho sobre a existência e pertinência do
crédito pleiteado ou, em caso de divergência, sobre qual seria o valor
passível de compensação;
b) Intime a interessada acerca do resultado da diligência, para que esta se
manifeste, se assim desejar, no prazo de 30 dias.
Em 01 de fevereiro de 2023 foi juntada aos autos a Informação Fiscal n. 600/2022
em que a DIRAT/DEINF em atendimento a r. diligência responde:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.228 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910474/2009-65

7. Nesse sentido, em relação ao quesito ‘a’, a requerente apresentou as
seguintes informações, em síntese, a fim de comprovar a liquidez e
certeza do direito creditório, cuja existência e pertinência do crédito,
s.m.j., procede, haja vista a análise da documentação apresentada,
juntamente com a verificação dos sistemas da RFB.

Importa registrar que, a despeito de não ter sido objeto da diligência, a unidade de
origem responde obter dictum da resolução:
8. Por outro lado, em relação ao quesito ‘b’, descrito no item 6,
corrobora-se com o entendimento esposado no Despacho Decisório de
origem, confirmado pela 8a Turma da DRJ/SP, Acórdão n. 16-26.938,
PAF 16327.910474/2009-65: ‘Direito Creditório Não Reconhecido.
Segundo as normas infralegais de regência, no caso de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual, o valor pago indevidamente ou a maior a
título de estimativas mensais somente poderá ser utilizado na dedução da
CSLL devida ao final do respectivo período de apuração ou para compor
o saldo negativo’.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.228 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910474/2009-65

Intimada a Recorrente apresentou petição de fls. 171/177 em que reitera os
fundamentos aduzidos em seu Recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário oposto contra Acórdão que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em face de despacho
decisório que denegou o crédito pleiteado em pedido de compensação.
Compulsando os autos, verifica-se que a razão para a negativa do crédito no
despacho decisório seria de que o recolhimento de estimativa mensal somente pode ser utilizado
na dedução do Imposto de Renda da Pessoa 'Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida ao final 'do período de apuração ou para compor o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL do período, vedação que estaria amparado no art. art. 10 da IN 600/2005:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago
ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL do período.
Em síntese, portanto, a questão de fundo diz respeito a possibilidade de se
compensar valores pagos a maior dentro de um mesmo ano calendário ou se a possibilidade é
restrita ao final do ano calendário nos termos do art. 10 da IN 600/2005, acima transcrito.
A disposição da Instrução Normativa 600/2005, que aparentemente vedava a
restituição de recolhimento a maior de estimativa, não foi reproduzido na Instrução Normativa
subsequente (IN RFB 900/2008), que passou a dispor:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.228 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910474/2009-65

IX o débito relativo ao pagamento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL apurados
na forma do art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (redação original da
IN);
A partir de então, só seria vedada a restituição da própria estimativa mensal –
coerentemente com as demais normas da legislação federal, não sendo mais impedida a
restituição do recolhimento a maior da estimativa de IRPJ e CSLL. Tal entendimento aplica-se
retroativamente por configurar interpretação mais benéfica ao contribuinte.
Destaque-se ainda que a própria COSIT, na Solução de Consulta Interna no
19/2011, reconheceu que a Instrução Normativa RFB no 900/08, que extinguiu a proibição de
apuração de indébito de estimativas constante na Instrução Normativa SRF no 600/05, teria
efeitos retroativos aos processos de restituição/compensação ainda não definitivamente
apreciados antes da data de sua edição. Confira-se:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. O
art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de valor
pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter interpretativo das
normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-
se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de
2009 e que estejam pendentes de decisão administrativa. Caracterizase como indébito de
estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido efetuado a este título após o
encerramento do período de apuração, seja pela quitação do débito de estimativa de
dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa
devida referente a qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da
estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a
compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de
2005. A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009,
relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN
SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem
pendentes de decisão administrativa. Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN SRF no 460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005; IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.”
Exatamente nesse contexto originou-se a Súmula CARF no 84, legitimando a
restituição de indébito por pagamento de estimativa indevidamente ou a maior:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
O caso destes autos é de aplicação da Súmula CARF 84, assegurando-se a análise
dos créditos do contribuinte pleiteados nestes autos.
Nesse sentido já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, acórdão
9101-004.176, de relatoria da Conselheira Cristiane Silva Costa, j. em 09/05/2019, assim
ementado:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVA
MENSAL.
RECOLHIMENTO
A
MAIOR
OU
INDEVIDO.
POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. IN SRF 600/2005. IN
RFB 900/2008. SÚMULA CARF 84.
É assegurada a restituição de recolhimentos a maior ou indevidos de estimativa mensal
de IRPJ e CSLL, nos termos da Súmula CARF 84 e IN RFB 900/2008.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.228 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910474/2009-65

No mesmo sentido o acórdão n. 1201-004.749, de relatoria do conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 84. É possível a
caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do
recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84).
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário no
limite de crédito reoconhecido na diligência fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO

Fl. 221
DF CARF MF
Original